Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos harmônicos dos policiais, na delegacia e em Juízo, aliados à confissão de um dos apelantes e à quantidade de drogas e apetrechos relacionados à comercialização de substâncias ilícitas encontrados com eles, constituem provas suficientes para fundamentar a condenação de ambos os apelantes por tráfico ilícito de entorpecentes, afastando os pleitos de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.
2. Reconhecido o tráfico privilegiado na sentença, a pena pecuniária deve ser reduzida na mesma proporção de 2/3 (dois terços), a fim de manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.